Tribunal: STF
Processo: Rcl 37069
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Fellipe de Oliveira Duplan e outros, contra decisão de minha lavra que julgou prejudicada a reclamação, ante a perda superveniente de seu objeto, por não mais subsistir interesse jurídico legítimo dos reclamantes a ser amparado na presente via . (eDOC 25)
    Em suas razões, a parte embargante aponta omissão da decisão impugnada, porquanto “o mérito da presente reclamação não é tão somente a suspensão do processo na origem e sim a anulação da decisão proferida pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao inadmitir o Recurso Especial e Extraordinário por ter sido proferido em processo sobrestados por esta Suprema Corte.” (eDOC 27)
    Ante ausência de prejuízo na espécie em exame e em homenagem à celeridade processual, deixo de abrir vista ao embargado para contrarrazões.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
    No caso, verifico que permanece a ausência de interesse jurídico legítimo dos reclamantes, tendo em vista o julgamento do mérito do tema 992 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 960.429, de minha relatoria. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.
    Assim, tendo em vista que não mais subsiste a determinação de sobrestamento nacional dos processos diante do julgamento do mérito do paradigma da repercussão geral, verifica-se a perda superveniente do objeto da reclamação.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente